Tribunal: STF
Processo: MS 38971
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELO CNJ. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ, formalizado em procedimento de controle administrativo, que implicou a reforma de decisão proferida pela comissão organizadora do XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente exclusão de candidato autodeclarado pardo.



    2. O CNJ, após criar grupo de heteroidentificação e ofertar ao candidato autodeclarado pardo a possibilidade de submeter-se voluntariamente à avaliação, julgou parcialmente procedente o pedido formulado no procedimento administrativo, com base na conclusão técnica segundo a qual o concorrente não se enquadrava na condição de pardo, e determinou a reforma do pronunciamento da comissão organizadora, que o havia considerado habilitado para a cota.



    3. O impetrante sustenta que a decisão do CNJ viola o princípio da vinculação ao edital e que a competência para validar a autodeclaração é exclusiva da comissão organizadora do certame. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A controvérsia reside em aferir a legitimidade da instauração, pelo CNJ, no âmbito de procedimento de controle administrativo, de comissão de heteroidentificação para reavaliar a autodeclaração como pardo de candidato aprovado em concurso público para a magistratura estadual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF/1988, compete ao CNJ exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, cabendo-lhe, entre outras atribuições, proteger a autonomia desse Poder; zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37); e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos, inclusive com a possibilidade de desconstituí-los, revê-los ou estabelecer prazo para a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do CNJ somente se justifica quando constatadas: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Órgão; e/ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado.



    7. A criação de grupo de heteroidentificação no âmbito de comissão de concurso público para a magistratura, em desacordo com as normas legais vigentes, a validar a inscrição de candidato autodeclarado pardo, pode ser impugnada perante o CNJ.



    8. É legítima a decisão do relator do procedimento de controle administrativo no CNJ que implicou a criação de grupo de heteroidentificação e ofereceu ao candidato a possibilidade de se submeter à avaliação, considerada especialmente a proximidade da data da posse. 



    9. No caso concreto, não houve acréscimo de etapa do concurso, mas estrita observância de normas legais e administrativas concretizada mediante a criação pelo CNJ de comissão de heteroidentificação voltada a examinar, com rigor probatório, a sensível questão racial, com vistas a um julgamento justo.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Mandado de segurança denegado.